Tribunal: TCU
Processo: 001.814/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1588/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 001.814/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adnajara Oliveira de Jesus (XXX.448.875-XX); Anajara Santos de Jesus (XXX.444.167-XX); Antonia Lucio de Sousa Moreira (XXX.000.965-XX); Bernardina Menezes dos Santos (XXX.705.445-XX); Carmen Gloria de Jesus (XXX.022.105-XX); Cristiane Oliveira Souza Silva (XXX.342.282-XX); Jessica Mata de Jesus (XXX.183.065-XX); Lucimere Marques de Siqueira Silva (XXX.354.448-XX); Maria do Carmo Torrao Mansur de Carvalho (XXX.735.227-XX); Narjara Muniz de Jesus (XXX.233.935-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.